Tribunal: CARF
Processo: 13830.000583/2009-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.000583/2009-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.210 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de maio de 2020
Recorrente
CENTRO EDUCACIONAL MARILENSE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SIMPLES. SOLICITAÇÃO DE ADESÃO. TERMO DE INDEFERIMENTO
QUE NÃO INDICA PRECISAMENTE OS DÉBITOS QUE MOTIVARAM A
REJEIÇÃO DA OPÇÃO. NULIDADE.
Comprovado nos autos que os débitos que constituíram o motivo da rejeição da
solicitação de adesão ao Simples não haviam sido consignados no Termo de
Indeferimento, é forçoso declarar a nulidade deste, por deficiência de
motivação e cerceamento do direito de defesa do sujeito passivo.
Aplicação analógica da Súmula CARF no 22.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em declarar a
nulidade do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional e, no mérito, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e
adoto o relatório produzido pela DRJ/RPO.
Trata-sc de processo administrativo relativo ao indeferimento ao contribuinte do
regime tributário instituído pela Lei Complementar 123/2006 - SIMPLES NACIONAL - com
fundamento no artigo 17, V da citada Lei Complementar, em virtude da existência de débito com
a Secretaria da Receita Federal do Brasil de natureza previdenciária, cuja exigibilidade não está
suspensa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.000583/2009-94
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.210 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.000583/2009-94

A contribuinte impugnou genericamente o Termo de Indeferimento (de
29/05/2009), em 05/06/2009, anexando "Recibo do Pedido de Parcelamento" , de 20/01/2009
(fls. 14).
Para a devida instrução do feito, foi realizada consulta na internet ao "'Portal do
Simples Nacional", verificando-se, no Histórico das Solicitações de Opção pelo Simples
Nacional, que a solicitação de opção, de 23/01/2009, processada em 25/03/2009, foi indeferida
por pendências não resolvidas, e, após o processamento final da solicitação, foi identificado
débito com a RFB de natureza previdenciária, cuja exigibilidade não está suspensa.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade contra o indeferimento
do Termo de opção do Simples, a qual foi indeferida pela DRJ/RPO, conforme acórdão n. 14-
30.615, 26 de agosto de 2010 (e-fl. 29), que recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2009
SIMPLES
NACIONAL.
REGULARIZAÇÃO
DE
PENDÊNCIAS.
INCLUSÃO.
A inclusão no regime do simples Nacional está condicionada à regularização
da pendência impeditiva enquanto não vencido o prazo para a solicitação da
opção no ano-calendário.
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 35, defendendo a
reforma do Acórdão de Impugnação, mediante os argumentos a seguir sintetizados.
Em preliminar, sustenta que “...os julgadores, ao prolatarem sua decisão, não
demonstraram o fundamento legal, quer implica no impedimento de parcelamento dos débitos
previdenciários dos segurados” e que “a r. decisão padece de nulidade tendo em vista a ausência
de fundamentação, ou seja, a decisão foi proferida SEM FUNDAMENTAÇÃO, o que viola o
princípio do Devido processo legal, por impedir o exercício da ampla defesa consagrado no
inciso LV da Constituição Federal.”
No mérito, diz que “...o indeferimento da inclusão no Simples Nacional da
Empresa Recorrente não merece subsistir” porque “procedeu a devida e permitida regularização
da pendência identificada quanto da formalização do Termo de Opção ao Simples Nacional,
dentro do prazo estabelecido pela própria Receita Federal, que se extinguiu em 20 de fevereiro
de 2009.”
Sustenta que “...a mesma Lei Complementar [no 123/2006], com a redação dada
pela Lei Complementar 128/2008, previu, no art. 79, a possibilidade de, após o deferimento da
opção pelo ingresso no Simples, a empresa obter parcelamento especial de seus débitos fiscais,
em 100 meses... .”
Aduz que “Nesse dispositivo legal restou permitido, assim o parcelamento dos
débitos com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas federal,
estadual ou municipal, de responsabilidade da microempresa ou empresa de pequeno porte e de
seu titular ou sócio, com vencimento até 30 de junho de 2008, inclusive inscritos em dívida ativa,
sem a limitação ou a restrição de qualquer espécie de débito” e que “Disso resulta dizer que a
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.210 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.000583/2009-94

Lei Complementar 123/2006, com a redação dada pela Lei Complementar 128/2008, não excluiu
do parcelamento para a inclusão no Simples Nacional nenhuma espécie de débito tributário, não
sendo, dessa forma, possível que o Fisco, por meio de medida infra-legal, como o é Instrução
Normativa, criar qualquer limitação, sob pena de ofensa ao Princípio da Legalidade... .”
Conclui que “...levando-se em consideração que o pedido de parcelamento, bem
como a opção pela inclusão no Simples Nacional foram procedidos tempestivamente pela
Empresa Recorrente, conforme reconhecimento do próprio Fisco, alternativa não resta senão o
deferimento pela sua inclusão nesse sistema simplificado de pagamento de tributos, nos termos
da Lei Complementar 123/2006.”
Relativamente ao texto do artigo 1o da IN RFB n° 902/2008, usado como
fundamento normativo do acórdão recorrido, afirma que “...vislumbra-se a inexistência de
qualquer limitação ou exclusão de débito do parcelamento criado para viabilizar a inclusão de
Micro Empresas e Empresas de Pequeno Porte no Simples Nacional” e que “...o dispositivo ora
em comento apenas indica que débitos relativos à Contribuição para Seguridade Social a cargo
da pessoa, de que trata o artigo 22 da Lei 8.212/91 deverá constituir de parcelamento distinto,
nada mencionando acerca de eventual impedimento de parcelamento de alguma espécie de
tributo, quanto mais da contribuição previdenciária de segurados.
Aduz que “Nas Orientações sobre Parcelamento para Ingresso no Simples
Nacional 2009, previsto no art. 79 da Lei Complementar n° 123/2006, disponibilizadas no site da
Receita Federal do Brasil constam como débitos não-parceláveis apenas os seguintes...” e que
“De simples leitura às regras disponibilizadas pela própria Receita Federal aos contribuintes que
tenham a intenção de ingressar no Simples Nacional verifica-se que não consta exclusão do
débito previdenciário dos segurados da possibilidade de parcelamento... .”
Ao final, requer o acolhimento do presente Recurso para que seja reformada a
decisão recorrida e deferida a inclusão do Recorrente no Simples Nacional.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.210 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.000583/2009-94

Preliminar
Em preliminar o Recorrente sustenta, em suma, que a decisão recorrida foi
proferida sem a devida fundamentação.
Examinando a base normativa em que se sustentou a rejeição da opção, constato
que o indeferimento ocorreu por existência de débitos relativos a contribuições sociais previstas
nas alíneas a, b, c, do parágrafo único do artigo 11 da Lei no 8.212./91, e das contribuições
instituídas a título de substituição com exigibilidade não suspensa no âmbito da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (SRFB), conforme indica o excerto seguinte do Termo de
Indeferimento –TI (destaques deste relator):

Analisando mais a fundo os débitos de exigibilidade não suspensa que
constituíram o motivo do indeferimento, constato que estes não estavam localizados no âmbito
da SRFB ao tempo da emissão do TI, mas encontravam-se inscritos em Dívida Ativa na
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), conforme indicam os extratos seguintes:

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.210 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.000583/2009-94

A meu juízo, a deficiência de motivação do TI - consubstanciada na falta de
indicação precisa das características do débito - torna-o nulo, eis que configura vício insanável
do ato administrativo.
Isto porque o Recorrente havia solicitado o parcelamento de todos os débitos no
âmbito da SRFB para fins de opção pelo Simples Nacional, tanto os previdenciários (e-fls. 16)
quanto os demais débitos (e-fls. 17) e, como visto, o fundamento apresentado no TI – débitos
com a SRFB - não retratava a realidade, porquanto estes eram, na verdade, decorrentes de
pendências no âmbito da PGFN.
É cediço que a motivação é um princípio basilar consagrado na Constituição e na
lei no 9.784/99, e que um ato administrativo não motivado, ou com motivação deficiente, é
passível de nulidade, sobretudo quando negue ou deixe de analisar pleitos dos administrados.
A opinião balizadora do saudoso administrativista Hely Lopes Meirelles,
reproduzida no trecho seguinte, vai ao encontro desse entendimento (grifos nossos):
Pela motivação o administrador público justifica sua ação administrativa, indicando os
fatos (pressupostos de fato) que ensejam o ato e os preceitos jurídicos (pressupostos de
direito) que autorizam sua prática. Claro está que em certos atos administrativos
oriundos do poder discricionário a justificação será dispensável, bastando apenas
evidenciar a competência para o exercício desse poder e a conformação do ato com o
interesse público, que é pressuposto de toda atividade administrativa. Em outros atos
administrativos, porém, que afetam o interesse individual do administrado a motivação
é obrigatória, para o exame de sua legalidade, finalidade e moralidade administrativa.
A motivação é ainda obrigatória para assegurar a garantia da ampla defesa e do
contraditório prevista no art. 5o, LV, da CF/88.
Assim, sempre que for indispensável para o exercício da ampla defesa e do
contraditório, a motivação será constitucionalmente obrigatória.
A motivação, portanto, deve apontar a causa e os elementos determinantes da prática
do ato administrativo, bem como o dispositivo legal em que se funda. Esses motivos
afetam de tal maneira a eficácia do ato que sobre eles se edificou a denominada teoria
dos motivos determinantes, delineada pelas decisões do Conselho de Estado da França
e sistematizada por Jeze (v. cap. IV, item 5).
Em conclusão, com a Constituição/88 consagrando o princípio da moralidade,
ampliando o do acesso ao Judiciário e exigindo explicitamente que as decisões
administrativas dos tribunais sejam motivadas ( cf. inc. X do art. 93, aplicável ao
Ministério Público em face do§ 4o do art. 129, na redação da EC 45), a regra geral é a
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.210 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.000583/2009-94

obrigatoriedade da motivação, para que a atuação ética do administrador fique
demonstrada pela exposição dos motivos do ato e para garantir o próprio acesso ao
Judiciário. Em suma, a motivação deve ser eficiente, de modo a ensejar seu controle a
posteriori.
Leis infraconstitucionais têm proclamado a observância do princípio da motivação.
Assim, na esfera federal, a referida Lei 9.784, de 29.1.99, diz que a Administração
Pública obedecerá, dentre outros, ao princípio da motivação (art. 2o). No processo e
nos atos administrativos a motivação é atendida com a 'indicação dos pressupostos de
fato e de direito' que determinarem a decisão ou o ato (parágrafo único do art. 2o e art.
50). A motivação 'deve ser explícita, clara e congruente'(§ 1o do art. 50). Assim, se não
permitir o seu devido entendimento, a motivação não atenderá ·aos seus fins, podendo
acarretar a nulidade do ato.
(...)
Diz, ainda, que a motivação é obrigatória quando os atos "neguem, limitem ou afetem
direitos e interesses; imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções; decidam
processos administrativos de concurso ou de seleção pública; dispensem ou declarem a
inexigibilidade de processo licitatório; decidam recursos administrativos; decorram de
reexame de oficio; deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou
discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais; importem anulação,
revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo' (art. 50, I a VIII).
Quando se tratar de 'decisões de órgãos colegiados ou de decisões orais' a motivação
'constará da respectiva ata ou de termo escrito' (§ 3o do art. 50).
Para que o direito a ampla defesa e contraditório do Recorrente fosse preservado
fica claro que no TI, registrado em 29/05/2009, deveria ter constado os débitos que já estavam
inscritos em Dívida Ativa da União, o que de fato não ocorreu. O extrato seguinte confirma a
inscrição dos débitos em data anterior à de registro do TI:

Além disso, o detalhamento da solicitação de opção constante do documento de e-
fls. 22 comprova que não havia registros de débitos na PGFN ao tempo do indeferimento do
pedido:
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.210 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.000583/2009-94

Como se nota, há farta documentação a atestar a falta de indicação precisa das
características dos débitos que o Recorrente possuía sem exigibilidade suspensa e que
constituíram o motivo da rejeição da opção.
Nesse quadro, a nulidade do Termo de Indeferimento é medida que se impõe, por
aplicação analógica da súmula CARF no 22:
Súmula CARF no 22: É nulo o ato declaratório de exclusão do Simples que se limite a
consignar a existência de pendências perante a Dívida Ativa da União ou do INSS, sem
a indicação dos débitos inscritos cuja exigibilidade não esteja suspensa.
Por todo o exposto, acolho a preliminar suscitada, porém, não para declarar a
nulidade do acórdão recorrido, mas a do TI, em razão da deficiência de fundamentação
constatada.
Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário,
declarando a nulidade do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.210 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.000583/2009-94

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital